Tribunal: TCU
Processo: 001.943/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4416/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.943/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Alves Freitas (XXX.721.317-XX); Eloisa Helena Mello da Silveira Andrade (XXX.606.787-XX); Eni Milza de Oliveira (XXX.064.407-XX); Jose Adao Schelck (XXX.704.077-XX); Maria Goreth de Oliveira Retamero (XXX.443.297-XX); Rosa Maria Silva Santos (XXX.245.077-XX); Rose May Ade de Almeida Nogueira (XXX.965.507-XX); Sergio Charters Cabral (XXX.054.407-XX); Tania Regina Tavares (XXX.554.987-XX); Valdeci Manoel dos Santos (XXX.996.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.